Tribunal: CARF
Processo: 11516.722916/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722916/2012-72
ACÓRDÃO
2001-008.131 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACACIO JACQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. CONDIÇÕES. LEI No
7.713/1988. PROVA DOCUMENTAL. SÚMULA CARF No 63.A isenção do
imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 exige,
cumulativamente, que (i) os rendimentos sejam provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e (ii) a moléstia
grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial. Ausente comprovação idônea da enfermidade alegada, nos termos
da Súmula CARF no 63, não há como se reconhecer o benefício fiscal.
Hipótese em que o lançamento decorre de documentação oficial
encaminhada pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina –
IPREV, cujos laudos concluíram pela inexistência de cardiopatia grave apta
a justificar a aposentadoria por invalidez, não tendo o contribuinte
apresentado elementos técnicos capazes de infirmar tais conclusões.
MULTA E JUROS DE MORA. ART. 61 DA LEI No 9.430/1996. ATIVIDADE
VINCULADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 136 DO CTN.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO.
Os encargos moratórios aplicam-se automaticamente aos débitos não
pagos no prazo legal, constituindo atividade vinculada da Administração. A
responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, sendo irrelevante a
existência de dolo ou má-fé. Inviável, portanto, o afastamento de multa ou
a modificação do termo inicial dos juros de mora.

ACÓRDÃO
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.131 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722916/2012-72
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
O presente processo trata do Auto de Infração (fl. 108 a 122) relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física dos exercícios de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. O contribuinte declara que,
nesse período, possuía isenção sobre seus proventos de aposentadoria por invalidez, concedida
em 07/1982 (fl. 65).
A autoridade fiscal relata que o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
– IPREV enviou cópia de processos administrativos instaurados com objetivo de apurar possíveis
irregularidades na concessão de aposentadorias por invalidez de servidores da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina – ALESC (fl. 10). E, nessa ocasião, constatou-se, através de
perícia médica, que o contribuinte teria apenas limitações funcionais inerentes a sua idade, não
restando comprovado o quadro de incapacidade que originou sua aposentadoria (cardiopatia
grave).
Com isso, a fiscalização requisitou os comprovantes de rendimentos dos anos-
calendários de 2007 a 2011 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Cataria – ALESC e lançou
as omissões de rendimentos para tal período.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.131 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722916/2012-72
3
Em sua impugnação (fl. 64), o contribuinte relata que foi aposentado por invalidez
em 29/07/29182 com base no Laudo de Inspeção de Saúde emitido pela Junta Médica da
Assembleia do Estado de Santa Catarina, mas que, em 2011, ao comparecer à junta médica
novamente para atestar a permanência das condições que lhe causaram incapacidade laborativa,
a junta médica oficial do Estado de Santa Catarina considerou que o impugnante não possuía
mais a doença incapacitante e reverteu o impugnante ao serviço público. Esse ato, no entanto,
foi suspenso através de ordem liminar expedida no Mandado de Segurança no 2012.042936-2 do
TJSC.
Sustenta, nessa ocasião, a validade do laudo de inspiração de saúde que
fundamentou sua aposentadoria por invalidez, sob o argumento de que o IPREV não teria
competência para anular o laudo de inspiração de saúde e que não foi de fato reexaminado pela
Junta Médica do Estado de Santa Catarina.
Alega ainda a inaplicabilidade da Lei Complementar Estadual no 412/2008, que
exige a reavaliação periódica para atestar a permanência da doença, uma vez que a concessão da
aposentadoria teria se dado sob a égide da Lei Estadual no 4.425/70 e da Lei Estadual no
3.138/1962, que não teria tal exigência (vide súmula 359, STF).
Por fim, sustenta que somente a partir da revisão do Laudo Pericial da Junta Médica
do Estado de Santa Cataria (05/08/2011) é que foi constatado que o impugnante não portava mais
a doença incapacitante e, por isso, somente a partir dessa data que poderia ocorrer juros de mora.
Além disso, por não ter sido verificado dolo, não se poderia cobrar multa neste caso.
A DRJ, por meio da decisão de fl. 164, julgou improcedente a referida impugnação,
por entender que não restou comprovado nos autos a doença incapacitante do contribuinte para
que se mantenha a isenção do imposto de renda, no período de 2007 a 2011, que é requisito
objetivo para concessão do benefício pretendido. Sublinhou ainda que a concessão da
aposentadoria não é suficiente para manutenção de isenção, sendo necessária a comprovação de
que faz jus ao benefício.
Reforçou-se, na referida decisão, que não cabe à DRJ tratar da competência ou não
do IPREV para instaurar o procedimento administrativo que suspendeu a aposentadoria do
contribuinte, ora recorrente, tampouco tratar da validade das leis estaduais mencionadas na
impugnação julgada.
Por fim, o órgão julgador decidiu que é legítima a cobrança de multa e juros neste
caso, sendo irrelevante, para este fim, se o fato ocorreu por puro descuido ou desconhecimento
por parte do contribuinte.
Em sede de recurso (fls. 176), o recorrente reforça os argumentos da impugnação,
alegando:
i.
Validade do laudo de inspiração de saúde que fundamentou a sua
aposentadoria por invalidez;
ii.
Incompetência do IPREV para anulação do laudo de inspeção de
saúde;
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.131 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722916/2012-72
4
iii.
Inaplicabilidade da Lei Complementar Estadual no 412/2008 a
fatos anteriores à sua vigência;
iv.
Da ausência de reexame pela Junta Médica do Estado de Santa
Catarina;
v.
Da inaplicabilidade de multa e juros de mora, por ausência de dolo
por parte do recorrente;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
II – DO MÉRITO:
II.1. DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE ISENÇÃO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS POR
PORTADORES DE MOLÉSTIAS GRAVES.
Como adiantado no relatório, trata-se de lançamento de imposto de renda pessoa
física decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em virtude de ausência
de comprovação de moléstia grave que daria direito à isenção.
Conforme relatou a fiscalização (fls. 108), o referido lançamento se deu a partir dos
documentos enviados pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV) à Receita
Federal, que constatou, através de perícia médica, que o contribuinte teria apenas limitações
funcionais inerentes a sua idade, não restando comprovado o quadro de incapacidade que
originou sua aposentadoria (cardiopatia grave). Veja-se um trecho do relatório do AI:

[...] Com relação ao contribuinte Acácio Jacques, o IPREV enviou cópia dos
processos de fls. 05 a 41 e 42 a 97. Dentre as peças que compõem os
processos, destacamos o laudo da Perícia Médica realizada no ano de 2011
(fls. 12 e 19), o Relatório Conclusivo da Comissão do Processo Administrativo
instaurada (fls. 80 a 89) e a Decisão da Presidência do IPREV (fls. 90 a 97).
Importa dizer, desde já, que na referida Decisão a Presidência do IPREV,
acolhendo o parecer da Comissão Processante, determinou a imediata
suspensão do benefício previdenciário do contribuinte e a remessa dos autos
à ALESC para revisão do ato de aposentadoria e consequente cassação do
mesmo, procedimento este de responsabilidade daquela Instituição.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.131 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722916/2012-72
5
Pois bem, conforme assinalado no Relatório Conclusivo da Comissão
Processante e na própria Decisão da Presidência do IPREV, a determinação
legal para a realização de avaliações médicas periódicas dos servidores do
Estado de Santa Catarina aposentados por invalidez permanente está contida
no parágrafo 2o do art. 60 da Lei Complementar SC no 412, de 26 de junho de
2008. No parágrafo 3o vemos que, verificada a insubsistência dos motivos
geradores da incapacidade laboral, o benefício de aposentadoria por
invalidez deverá ser cancelado e o segurado revertido ao serviço público ou
posto em disponibilidade, nos termos do Estatuto dos Servidores do Estado
de Santa Catarina [...]
Em seu relatório de fls. 80 a 89, a Comissão do Processo Administrativo
descreve que o Sr. Acácio Jacques foi aposentado por invalidez no ano de
1982 por ser portador de cardiopatia grave (CID 402, revisão de 1965), razão
pela qual foi considerado definitivamente incapacitado para o exercício do
serviço público. Convocado para reavaliação médica regularmente no ano de
2011, a Junta Médica concluiu que o avaliado apresenta apenas limitações
funcionais inerentes a sua idade (fls. 12 e 19).

Diante disso, cabe sublinhar que, para que os rendimentos recebidos por
portadores de moléstias graves definidas em lei sejam isentos do imposto de renda são
necessárias duas condições: i) Ser a moléstia atestada em laudo emitido por serviço médico oficial
da União, Estado, DF ou Municípios; e ii) Os rendimentos serem provenientes de aposentadoria ou
reforma. Veja-se:

Lei no 7.713/1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos
percebidos por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de
2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
Nesse sentido, é o entendimento do CARF:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores
de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e a moléstia deve
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.131 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722916/2012-72
6
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Neste caso, o contribuinte não juntou nos autos nenhum documento que
comprovasse que teria direito à referida isenção. Ao contrário, foi demonstrado, através da
documentação juntada pelo IPREV, que houve, na verdade, um equívoco na avaliação médica
realizada à época da concessão de sua aposentadoria por cardiopatia grave. O instituto declara de
forma clara e objetiva que não há comprovação do quadro incapacitante que originou a
aposentadoria por invalidez.
O recorrente, inclusive, teve oportunidade de apresentar outros meios de prova
(exames clínicos, laudos médicos, testemunhos, etc) à sindicância (Relatório da Comissão
Processante, fls. 80 a 89) para comprovar tal incapacidade, mas não juntou quaisquer documentos
que implicassem em mudança de posicionamento por parte da Junta Médica que realizou a perícia
em 2011. Isso está relatado pela fiscalização nas fls. 111.
Com isso, o fato de o contribuinte ter obtido uma medida judicial mantendo o
benefício previdenciário, como alega em seu recurso, não ilide o lançamento tributário, haja vista
que a autuação foi baseada em laudos oficiais do IPREV-SC, enquanto não há outra documentação
nos autos que comprove sua enfermidade (cardiopatia grave).
É nesse mesmo sentido que este Conselho tem decidido em casos semelhantes ao
destes autos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2011 e 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VIOLAÇÃO NÃO PROVADA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN e presentes os requisitos do art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. CONDIÇÕES. LEI No 7.713/1988. PROVA
DOCUMENTAL. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.131 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722916/2012-72
7
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios (Súmula CARF no 63).
Na perda de um dos requisitos, como a suspensão da aposentadoria por
invalidez do contribuinte, em função da falta de comprovação de que se
encontrava acometido da enfermidade que determinou sua incapacidade
para o trabalho, a isenção não pode ser reconhecida.1

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VIOLAÇÃO NÃO PROVADA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN e presentes os requisitos do art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. CONDIÇÕES. LEI No 7.713/1988. PROVA
DOCUMENTAL. SÚMULA CARF No 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios (Súmula CARF no 63).
Na perda de um dos requisitos, como a suspensão da aposentadoria por
invalidez do contribuinte, em função da falta de comprovação de que se
encontrava acometido da enfermidade que determinou sua incapacidade
para o trabalho, a isenção não pode ser reconhecida.2

Inclusive, em ambos os casos supracitados, o lançamento do IRPF foi decorrente de
laudos do IPREV-SC semelhante ao destes autos, que comprovavam que o contribuinte não
possuía a enfermidade que deu causa à aposentadoria por invalidez (cardiopatia grave).

1 Processo no 11516.722922/2012-20, Acórdão no 2202-003.419, 2a Câmara, 2a Turma Ordinária, Relator Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa.
2 Processo no 11516.722924/2012-19, Acórdão no 2202-003.420, 2a Câmara, 2a Turma Ordinária, Relator Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.131 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722916/2012-72
8
O contribuinte alega em seu recurso que o IPREV não teria competência para anular
o laudo de inspiração de saúde e que não foi de fato reexaminado pela Junta Médica do Estado de
Santa Catarina e que apenas “um único médico procedeu a uma entrevista com o impugnante, sem
fazer qualquer exame clínico no mesmo ou solicitar exames complementares”.
Sobre isso, merece razão à DRJ. Não cabe aqui a análise da legitimidade do IPREV
para instauração do processo administrativo tampouco a regularidade da aposentadoria do
recorrente. Independente da legalidade ou não do ato da aposentadoria do contribuinte ou da
suposta incompetência do IPREV (que são fatos fora da competência deste órgão para análise), o
que importa, para fins de concessão da isenção em comento, é a comprovação de que o
contribuinte atende aos critérios estabelecidos em lei (art. 6o, Lei no 7.713/1988) e isso não foi
atendido nestes autos, como já dito.
Os documentos juntados pelo IPREV são suficientes para demonstrar que o
contribuinte não faz jus à isenção aqui tratada e, como não foi juntado nos autos nenhuma outra
documentação que contrarie tal conclusão, tem-se, portanto, como válida a autuação da
fiscalização.

II.2. DA CORRETA APLICAÇÃO DE MULTA E JUROS.
Por fim, o recorrente alega que só poderia ser cobrado juros de mora a partir do
novo laudo elaborado pela Junta Médica do Estado de Santa Catarina, isto é, desde 05/07/2011, e
que, por não haver dolo em sua conduta, não poderia ser cobrado multa neste caso.
Ocorre que, nos termos do art. 61, da Lei no 9.430/96, os débitos tributários não
pagos nos prazos previstos na legislação específica serão acrescidos de multa de mora e, nos
termos do §3o desse mesmo dispositivo, ainda incidirá juros de mora a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao VENCIMENTO do prazo até o mês anterior ao do pagamento (1% ao mês):

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Vide
Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.131 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722916/2012-72
9
Considerando que a autoridade administrativa possui atividade VINCULADA (art.
37, CF/88), não se pode afastar a aplicação do referido dispositivo, tampouco modificar o termo
inicial da cobrança dos juros, como pleiteia o contribuinte.
Não é demais destacar que, por se tratar de matéria tributária, não importa se a
pessoa cometeu infração à legislação de boa fé, a sua responsabilidade é objetiva e independe de
culpa ou dolo do agente, conforme prevê o art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
É nesse sentido que tem se firmado o entendimento deste conselho:

[...] MULTA E JUROS. ATIVIDADE VINCULADA DO LANÇAMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INFRAÇÕES. Como corolário da atividade
vinculada do lançamento, não estão autorizados a autoridade lançadora e a
lançadora a reduzir o valor de multa e juros, se não previstos em lei. O
instituto da responsabilidade objetiva por infrações à legislação tributária
inibe a perquirição acerca de eventual elemento subjetivo da conduta.3

Isto posto, não é possível o afastamento da multa ou dos juros, neste caso.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO, mantendo integramente o lançamento da auditoria fiscal.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

3 Processo no 10805.720578/2013-05, Acórdão no 2401-011.145, 4a Câmara,1a Turma Ordinária, Relator Eduardo
Newman de Mattera Gomes
Fl. 224
DF CARF MF
Original